Tribunal: TJES
Processo: 5002243-10.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002243-10.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANDREA PIMENTA TOSCANO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude na contratação de cartão de crédito consignado, nunca tendo a autora utilizado o cartão de crédito, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo consignados n°766984126-9; b) CONDENAR o Requerido a restituir de forma simples os valores descontados referente as parcelas indevidamente cobradas, com juros de mora e correção monetária desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada novo desconto indevido, limitado a 5.000,00 (cinco mil reais); c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir desta data; Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência. Quanto à eventual quantia depositada na conta da autora, AUTORIZO a compensação dos valores que foram depositados, desde que cabalmente comprovado o crédito do valor. Ressalta-se, no entanto, que não deverá incidir juros e correção monetária sobre o valor eventualmente depositado na conta da parte Autora, já que não solicitado por ela.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, onde requer, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

4. Indefiro a preliminar pugnando pela sua ilegitimidade, uma vez que as instituições financeiras respondem objetivamente gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ.

5. No mérito, o contrato apresentado pela recorrente, por si só, não tem força probatória o suficiente para atestar a regularidade na tomada do mútuo pela recorrida. Ressalta-se que a mesma imagem, utilizada como assinatura, repete-se para todos os aceites, que ocorreram em um curto espaço de tempo, indícios que reforçam a verossimilhança da narrativa da parte autora.
Dano moral configurado, situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o quantum. Multa diária dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. A instituição financeira requer a não aplicação da súmula 54 para correção monetária dos danos morais, todavia, esse não foi o parâmetro utilizado pela sentença, que adotou como termo inicial para os juros e correção monetária dos danos morais a data do arbitramento.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

7.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)